Tribunal: TJDFT
Processo: 0742874-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O recurso veio instruído com o comprovante de pagamento do preparo. Em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar acerca dos pressupostos recursais, em especial eventual prática de ato incompatível com o interesse de recorrer. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403